Tribunal: STF
Processo: AI 339385
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO,
   COM RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL ELA SE FUNDA. IRREGULARIDADE 
   NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR OS PEDIDOS 
   DE DESISTÊNCIA E RENÚNCIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
   ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVIA CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS. REEXAME DE 
   PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A irregularidade na
   representação processual impede o exame dos pedidos de desistência 
   e renúncia.
Impossibilidade de concluir pela inexistência de 
   contribuição dos beneficiários de entidade fechada de previdência 
   privada. Reexame de provas. Súmula 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.